Tribunal: TJBA
Processo: 8003279-66.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8003279-66.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA Advogado(s): DAVID PEREIRA BISPO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACÓRDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). INCIDÊNCIA DO PERCENTUAL DA PATENTE IMEDIATAMENTE SUPERIOR. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por policial militar inativo visando à inclusão, em seus proventos, da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) no percentual correspondente ao posto imediatamente superior ao que ocupava em atividade, qual seja, o de 1º Tenente, com efeitos patrimoniais a partir da impetração, acrescidos de correção monetária e juros. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se é devida a manutenção da assistência judiciária gratuita deferida em favor do impetrante; (ii) verificar se incide decadência no direito vindicado em virtude de omissão administrativa continuada; (iii) analisar se a existência de mandado de segurança coletivo impede a impetração individual; e (iv) apurar o direito do impetrante ao recebimento da GCET no percentual de 125% incidente sobre o soldo da patente imediatamente superior. III. RAZÕES DE DECIDIR A análise dos contracheques apresentados revela a manutenção da situação de hipossuficiência, autorizando a concessão da justiça gratuita. Em se tratando de ato omissivo continuado relativo a obrigação de trato sucessivo, o prazo decadencial para impetração do mandado de segurança renova-se periodicamente, afastando-se a alegação de decadência. A existência de mandado de segurança coletivo não impede a propositura de ações individuais pelos interessados que não tenham aderido ao pleito coletivo. A Lei Estadual nº 7.990/2001 assegura ao policial militar transferido para a reserva, com trinta anos de serviço, o cálculo dos proventos com base na remuneração integral do posto imediatamente superior, incluindo as gratificações incorporáveis. A GCET, por ter natureza incorporável e ser percebida pelo impetrante na ativa, deve ser paga no percentual correspondente ao posto de 1º Tenente, conforme fixado pela Resolução COPE nº 153/2014. A alegação de ausência de dotação orçamentária não afasta o direito líquido e certo do impetrante. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: O policial militar inativo que percebia a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) na ativa tem direito ao recebimento do referido benefício no percentual previsto para o posto imediatamente superior ao que ocupava em atividade, nos termos da Lei Estadual nº 7.990/2001 e da Resolução COPE nº 153/2014. A ausência de dotação orçamentária não pode ser invocada como fundamento para o descumprimento de direito líquido e certo decorrente de legislação vigente. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei Estadual/BA nº 7.990/2001, arts. 92, III, 102, II, 110-B e 110-D; CPC, arts. 926 e seguintes. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1844089/CE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 11.11.2020; TJ/BA, MS nº 8018213-73.2018.8.05.0000, Rel. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, j. 03.02.2020; TJ/BA, MS nº 8018972-66.2020.8.05.0000, Rel. Mauricio Kertzman Szporer, j. 25.10.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003279-66.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante JOSÉ GONÇALVES DE OLIVEIRA, e como impetrados, o ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONCEDER A SEGURANÇA, para estabelecer a GCET no patamar de 125% dos proventos, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 11